Tribunal: TJMT
Processo: 1001275-10.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001275-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LAZARO TSERENHEMEWE TSERENHITOMO - CPF: 024.117.241-10 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO

INOMINADO.

DIREITO

ADMINISTRATIVO

E

CONSTITUCIONAL.

SERVIDOR

PÚBLICO

TEMPORÁRIO
.

IRRELEVÂNCIA

DO

PROCESSO

SELETIVO

SIMPLIFICADO.

PROFESSOR

DA

EDUCAÇÃO

BÁSICA.

ESTADO

DE

MATO

GROSSO.

ATIVIDADE

EM

SALA

DE

AULA.

DIREITO

A

45

DIAS

DE

FÉRIAS.

ACRÉSCIMO

DO

TERÇO

CONSTITUCIONAL.

FGTS.

INTERRUPÇÕES

CONTRATUAIS

DE

BREVES

PERÍODOS.

COINCIDÊNCIA

COM

FÉRIAS ESCOLARES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidad
e temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja ind
ispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários
celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017.
É permitido o contrato temporário dosprofissionais da área de educaçãopelo prazo de12meses,
admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário, conforme redação vigente na data do contrato
(art. 2º, inciso IV, e 11, inciso II, §2º)
.
Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação
temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de professor (ID 294787401/PJe2) e existe autorização legal para a contratação temporária deste profissional; b) a parte reclamante s
e submeteu a processo seletivo (ID294787401/PJe2); c) o lapso total de trabalho foi de 49 meses (ID 294787401 a 294787405/PJe2),não respeitando o prazo legal de 12 meses e uma prorrogação de igual período; e d) os sucessivos contratos não observaram o p
razo de interrupção de 12 meses exigidoentre uma contratação e outra, caracterizando a unicidade contratual. Portanto, os contratos estãodesvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidadedas contratações.

3.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato d
e a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do praz
o previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.
U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria
Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

4.
Férias de professores.
O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade
em
sala de aula, independentemente se ef
etivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 sobre todo
o
período (art. 54, 55 e 56 da LCE 50/1998). Nesse
sentido,
o IRDR do TJMT 1002789-40.2021.811.0000 (Tema 4). (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO D
OS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023; TJMT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Pu
blicação: 13/11/2023 e TJMT 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024). Eventuais valores já pagos a título de férias e terço constitucional de
vem ser deduzidos do montante devido, conforme expressamente consignado na sentença.

5.
FGTS.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916)
, que
deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, ex
cluídas apenas as verbas
indicadas
no art. 28, § 9º
,
da Lei nº 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA C
RUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

6.
Interrupções contratuais.
Breves
interrupções não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário,
porquanto
resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023,
p
ublicado no DJE 31/05/2023)
.

N
o presente caso, apesar das breves interrupções,que coincidem com as férias escolares de final de ano, o
contrato temporário se encontra desconfigurado.

7.Recurso conhecido e
não provido
.

8.
Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatíciosfixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrent
e (vencida) (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Cost
a Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001275-10.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
LAZARO TSERENHEMEWE TSERENHITOMO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LAZARO TSERENHEMEWE
TSERENHITOMO ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) exerce
u
a função de professor por meio de contratos temporários firmados com o Estado de Mato Grosso desde 2010 até os dias atuais; b) apesar da continuidade da prestação de
serviços, não houve o recolhimento dos valores de FGTS e nem o pagamento correto do terço constitucional sobre os 45 dias de férias previstos em lei; e c) o Estado pratica reiteradamente contratações irregulares, o que descaracteriza a natureza excepcional
dos contratos temporários e enseja o reconhecimento da nulidade contratual. Requereu que: a) fosse reconhecido o direito ao recebimento do FGTS no percentual de 8% sobre os salários pagos nos últimos cinco anos; b) fosse reconhecido o direito ao recebimen
to do terço constitucional calculado sobre os 45 dias de férias gozados, também nos últimos cinco anos; e c) o Estado de Mato Grosso fosse condenado ao pagamento do valor de R$ 27.408,62, correspondente aos valores retroativos de FGTS e férias.

O juízo sin
gular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos, etc.
Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA manejada por LAZARO TSERENHEMEWE TSERENHITOMO em desfavor do EST
ADO DE MATO GROSSO, na qual a parte requerente pretende, em síntese, o recebimento de FGTS e demais verbas não adimplidas. Passa-se a apreciação. FUNDAMENTO E DECIDO. MÉRITO O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória ou
prova pericial. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-
se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL PROPORCIONAL Pretende a parte autora a condenação do ent
e federativo réu ao pagamento das verbas trabalhistas não pagas, em especial férias e terço de férias proporcionais e FGTS, sustentando que os contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público entre 2010
a
2024 são nulos, em razão das suces
sivas renovações. A Constituição da República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional in
teresse público, desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual,
Distrital
ou Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo determinado quando as funções
a serem desempenhadas forem afetas a situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a
ser
realizadas constituírem serviços ordinários da administração p
ública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação
visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o
servidor faz jus à percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do art.
39, §3º, da CF/88. Nesse sentido julgou o STF no RE 1.066.677 (Tema 551 da repercussão geral), fixando a seguinte tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expres
sa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Mar
co Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). Neste ponto, considerando que o ente público não comprovou o pagamento
das verbas reportadas (férias, terço constitucional), como lhe competia, a proce
dência do pedido neste aspecto é medida impositiva. Ademais, é assente na jurisprudência pátria que nestes casos o contratado faz jus à percepção do FGTS, porquanto deve ser aplicada a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho e o disposto no artigo 19-A
da Lei nº 8.036/90, in
verbis
: Súmula nº 363 do TST - “A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprest
ação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.” Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo con
trato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.” (Redação da MP 2.164-41/01). No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito aos depósitos do FG
TS a trabalhadores que tiveram o contrato com o setor público declarado nulo por não terem sido aprovados em concurso, como no caso do requerente. (RE nº 596478/RR – Roraima – Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli –
DJe
. 28-02/2013 – Publicação 01-03/2013). Ve
jamos ainda: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES. 1. O P
lenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o dire
ito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não pr
ovido.” (STF – ARE 867655
AgR
, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09- 2015). (destaquei) Sobre o assunto corrobora a jurisprudência: “EMENTA: PROCESSO CIVIL – REMESSA
NECESSÁRIA – CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS E FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E DO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS NO FGTS – ART.
19-A DA LEI N.º 8.036/90
– ENTEDIMENTO

DO STF E STJ – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. I. Realizada análise parcial dos pedidos, tendo em vista o prazo prescricional de cinco anos, em consonância com o art. 1º do Decreto-L
ei n° 20.910/1932. Ademais, sendo a Fundação Hospital Adriano Jorge, integrante da Administração Pública Indireta e, portanto, detentora de personalidade jurídica, administrativa e financeira, faz-se desnecessária a inclusão do Estado no polo passivo da de
manda. II. Identificado contrato temporário fora dos moldes estabelecidos no art. 37, inciso IX da Constituição da República e na Lei Estadual nº 2.607/2000, em razão das reiteradas renovações, evidente a burla ao preceito do concurso público, devendo o co
ntrato ser declarado nulo de pleno direito, impedindo-o de produzir os efeitos jurídicos legais. III. É pacifica a orientação jurisprudencial no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional in
teresse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao
período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao pagamento e levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. IV. Remessa conhecida e desprovida. (TJAM - Remessa Necessária Cível / Efeitos: 2904460,
Relator: LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JÚNIOR, Data de Julgamento: 30/11/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2020).” “EMENTA: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO APENAS AO FGTS E AO SALDO DE SALÁRIOS, QUANDO EXISTENTE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF. RE 658.026. RE 705.140. 1. Trata-se de Apelação em face de sentença que condenou o
Município de Quixeramobim a efetuar o depósito do FGTS em benefício do autor, em relação ao período no qual o promovente prestou-lhe serviços, observada a prescrição quinquenal. 2. A decisão do juízo a quo vai ao encontro da jurisprudência do Supremo Tribu
nal Federal, segundo a qual "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos ju
rídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia
do Tempo de S
erviço - FGTS." (RE 705140). 3. In
casu
, o contrato temporário firmado entre autor e réu não observou os pressupostos delineados pela Corte Suprema quando do julgamento do RE 658.026, no qual restou decidido que "para que se considere a validade da contrat
ação temporária, devem estar presentes os seguintes requisitos: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de
contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.". 4. Apelação conhecida e não
provida.(
TJCE - Apelação Cível / Empre
gado Público / Temporário: 00291577220188060154, Relator: FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA MENDES, Data de Julgamento: 31/08/2020, Data de Publicação: 01/09/2020).” Neste diapasão, impõe-se o direito da Requerente em perceber o valor devido a título de FGTS de
vidamente calculado sobre a remuneração individualizada de cada mês dos últimos 05 anos. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para: a) declarar nul
o o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, consequentemente CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional na proporção de 45 dias, a partir de 13/01/2020, considerando a data da propositura da demanda, e com a
observância dos meses trabalhados em cada período aquisitivo, deduzidas as parcelas já pagas; b) condenar a parte Reclamada ao pagamento de FGTS de cada mês trabalhado, inclusive férias, do período
imprescrito
(a partir de 13/01/2020). As atualizações de
mencionadas rubricas deverão se dar com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1º-F da Lei n. 9.
494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), ac
umulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021), respeitando o teto do Juizado Especial, mantendo a sentença nos seus demais termos. Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Face ao que dis
põe o art. 40 da Lei 9.099/95, remeto a presente decisão ao crivo do MM. Juiz de Direito Supervisor deste Juizado Especial Cível para os fins legais ali exarados. Ciência ao MP. Francielly
Storti
Assunção Juíza Leiga _____________
Vistos, etc.
Com fundamen
to no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo
juiz leigo, para todos os efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Data registrada no sistema. (Datado e assinado digitalmente)
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza
de Direito (Portaria TJMT/PRES n. 1352/2024)"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada,sustentando que: a) as contratações temporárias observa
ra
m os requisitos legais, sendo precedidas de processos seletivos distintos e com prazos predetermi
nados, afastando a alegada nulidade contratual; b) o pagamento proporcional de férias e o terço constitucional foram devidamente observados conforme a legislação aplicável e os registros contratuais
.
Postulou a reforma da sentença,
para serem
julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolva
m matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025